Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO. PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA APURADA EM PERÍCIA. TERMO FINAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de matéria, trazida em recurso de apelação, que já tenha sido decidida em sede de Agravo de Instrumento interposto no feito, estando, portanto, preclusa. 1.1. Na hipótese, uma vez que o pedido de denunciação da lide para incluir a seguradora responsável pelo seguro no polo passivo da ação foi indeferido em decisão saneadora na origem, e confirmado nesta seara recursal com o trânsito em julgado do acórdão que julgou agravo de instrumento interposto pela parte ré, resta configurada a preclusão.
2. Os danos materiais são os prejuízos financeiros efetivos, decorrentes do evento, sofridos pela vítima que reduzam o seu patrimônio. 2.1. Na hipótese, a autora/apelada trouxe aos autos as despesas, diretamente ligadas ao acidente, que reduziram sua capacidade financeira, sendo devido o pagamento dos danos materiais no valor total de R$ 3.525,71.
3. No tocante aos danos morais, tem-se que, reiteradamente, este e. Tribunal reconhece que vítimas de acidentes ocorridos quando da utilização de transporte coletivo sofrem danos imateriais indenizáveis, em razão da própria ocorrência do infortúnio. 3.1. Em razão do incontroverso acidente descrito pela autora em decorrência de contrato de transporte firmado entre as partes, de rigor o dever de indenizar em razão dos danos sofridos, o que, no presente caso, restou precluso diante da ausência de irresignação das partes neste ponto. 3.2. No que concerne ao valor indenizatório, vale ressaltar que a indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. 3.4. Atento a todos estes fatores, mantém-se a quantia fixada em primeiro grau, em observância às peculiaridades do caso em concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. O dano estético figura como categoria autônoma em relação ao dano moral, consoante estabelece a Súmula n.o 387 do STJ, ficando caracterizado diante das sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. 4.1. No caso, as fotografias (ID: 51495092 – págs. 1/8) e o Laudo médico Pericial (ID: Num. 51495718) demonstram de forma inequívoca a existência das lesões de caráter definitivo e os danos estéticos sofridos pela parte requerente após o acidente, observa-se que a autora/apelada ficou com grande cicatriz no joelho e várias outras pelo corpo, comprometendo a sua aparência e bem-estar, principalmente, no seu caminhar. 4.2. Atento a todos estes fatores, mantém-se a quantia fixada em primeiro grau, em observância às peculiaridades do caso em concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Nos termos do art. 950 do Código Civil, “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. 5.1. A pensão mensal é meio de recompor a perda patrimonial sofrida pela vítima em razão da redução de sua capacidade para o trabalho, conforme apurado em perícia. 5.2. Na hipótese, o fato de a autora/apelada não exercer à época dos fatos atividade remunerada, não é óbice para arbitramento de pensão mensal, levando-se em consideração, nesses casos, o salário-mínimo e o percentual apurado em perícia. 5.3. Mostra-se devido o pagamento de pensão mensal equivalente à 70% percentual previsto na Tabela SUSEP (Circular no 29/91) sobre o salário-mínimo. 5.4. Quanto ao termo final da pensão - verba alimentar - pela indenização da perda de capacidade laboral, é razoável que este seja fixado na data fixada por lei para concessão de aposentadoria por idade, qual seja, aos 60 (sessenta) anos, nos termos do artigo 48 da Lei n.o 8.213/91. Isto porque a redução da capacidade laboral somente pode ser considerada no período em que efetivamente a autora presumivelmente a exerceria integralmente. Ademais, a mesma idade é a instituída para obtenção do benefício assistencial ao idoso, nos termos do artigo 2o, 'e', da Lei n.o 8.742/93, sendo o conceito de idoso fornecido pelo artigo 1o, da Lei n.o 10.741/2003. 5.3. O art. 533 do CPC e a Súmula de n.o 313 do STJ estabelecem que deverá a parte ré constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.
6. Havendo condenação da parte ré ao pagamento de valores referente aos danos materiais, aos danos morais, aos danos estéticos e à pensão mensal, deve ser mantida a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, porquanto o valor da condenação é certo, não havendo que se falar em redução para a metade, devendo ser observado os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pensão mensal para 70% do salário-mínimo, valor equiparado ao percentual de invalidez da autora apurado em perícia.